Tribunal: TJDFT
Processo: 0749415-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AGRAVADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o recorrido preenche os requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e a regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB.
4. No caso em exame não foram produzidas provas suficientes para o acolhimento da alegada situação de hipossuficiência manifestada pelo recorrente. Além disso, o agravante se limitou a trazer aos autos apenas 2 (dois) contracheques, de sua esposa, e cópia de sua carteira de trabalho que informa apenas a rescisão de contrato de trabalho no ano de 2021, mas esses documentos não vieram acompanhados de outros elementos probatórios a respeito da alegada hipossuficiência financeira.
5. Por essas razões deve ser indeferida a gratuidade de justiça pretendida.
6. Recurso conhecido e provido.